Tribunal: STF
Processo: RE 1277452
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO À MORADIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STF, no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 36).
    Nestes embargos de divergência, alega-se que
    “[...]18. O Ínclito Ministro Relator, ao decidir, aplicou interpretação divergente da orientação fixada através do Tema nº 295, adotando o entendimento estabelecido no julgamento do RE nº 605.709, de redatoria da Ministra Rosa Weber, em que a Primeira Turma, por maioria, entendeu não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial.
    19. Entretanto, além de não ter sido julgado em sede de repercussão geral, o Acórdão nº 605.709 foi alvo de embargos de divergência, admitido em 24 de junho de 2019, pela Ministra Rosa Weber, de forma que o entendimento firmado pela Primeira Turma, adotado nos autos do presente Recurso Extraordinário, ainda não se encontra pacificado, dando azo a interposição do presentes Embargos de Divergência. 
    […]
    22. Ainda que o Ínclito Ministro Relator tenha adotado o entendimento estabelecido no julgamento do RE nº 605.709, em que a Primeira Turma, por maioria, entendeu não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial, não há que se olvidar que, além de não ter sido julgado em sede de repercussão geral, o Acórdão nº 605.709 foi alvo de embargos de divergência, ainda sem julgamento definitivo, de forma que o entendimento firmado pela Primeira Turma ainda não se encontra pacificado.
    23. Dessa forma, o recente entendimento não está pacificado nesta Corte uma vez que a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte, no RE 605.709, ainda se trata de posição isolada, não se sobrepondo ao precedente firmado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, não há que se distinguir se a fiança ocorreu em contrato de locação residencial ou comercial, restando o bem de família penhorável, à luz da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal.” (págs. 2-14 do doc. eletrônico 37).
    O embargante requer, ao final 
    “[...] evidenciada a divergência, requer respeitosamente, sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos para, em conformidade com as decisões precedentes, ser reformado o V. acórdão recorrido, para não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário e, desta forma, reconhecer a constitucionalidade do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009/90, seja nas locações residenciais ou comerciais, como medida de JUSTIÇA!” (pág. 22 do doc. eletrônico 37).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir do entendimento proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis.
    O entendimento deste Supremo Tribunal Federal está consolidado no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.260.147-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605.709/SP, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.242.616-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal de Federal é no sentido de que é impenhorável o bem de família de fiador de imóvel comercial. 
    II – Prevalência da dignidade da pessoa humana, da família e do direito à moradia em face do possível desestímulo à iniciativa privada. Precedentes.
     III – Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.280.519-AgR/SP, de minha relatoria).
     Com efeito, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes:
     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE 370.637-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno - grifei).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator